Tribunal: TJDFT
Processo: 0710109-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que homologou os cálculos da contadoria judicial. Compulsando os autos originários, verifica-se que o Distrito Federal teria realizado o pagamento nos termos pretendidos pelo agravante (ID 68033664 e 72463774). Deste modo, intime-se o agravante a se manifestar acerca do interesse recursal (necessidade/utilidade), tendo em vista eventual perda do objeto. Intime-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004